Tribunal: TCU
Processo: 006.143/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em face da empresa Haeming Produções Cinematográficas Ltda. e do espólio do Sr. Augusto Nilton de Souza, ex-presidente da empresa, em razão da inexecução do projeto denominado Stradiva-rius Haenming e da impugnação total das despesas realizadas com os recursos captados sob as regras da Lei 8.313/1991 e da Lei 8.685/1993.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em face da empresa Haeming Produções Cinematográficas Ltda. e do espólio de Augusto Nilton de Souza, ex-presidente da empresa, em razão da inexecução do projeto denominado "Stradivarius Haenming" e da impugnação total das despesas realizadas com os recursos captados sob as regras da Lei n.o 8.313/1991 e da Lei n.o 8.685/1993; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do espólio de Augusto Nilton de Sousa e da empresa Haeming Produções Cinematográficas Ltda., com fulcro no art. 1o, inciso I e no art. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 19 e o art. 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os, solidariamente, ao pagamento dos valores discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento desses valores aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, abatendo-se os valores já devolvidos, na forma prevista na legislação em vigor, em especial a Lei n.o 8.313, de 1991, e a Lei n.o 8.685, de 1993 e regulamentos; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 200.000,00 10/9/1997 D 200.000,00 13/1/1998 D 87.000,00 30/1/1998 D 790.322,30 21/10/2009 C 170.000,00 30/12/1999 D 455.651,10 11/12/2009 C 9.2. aplicar à empresa Haeming Produções Cinematográficas Ltda.: 9.2.1. a multa referida no art. 57 da Lei n.o 8.443/92, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2.2. a multa referida no art. 6o, § 1o, da Lei n.o 8.685, de 20 de julho de 1993, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) corrigidos a partir 30/12/1999 até a data do recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, na forma da legislação em vigor. 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei n.o 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.